Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-02.2021.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Reclusão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r no 452/1974 que deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência – Exegese do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Consectários legais conforme a Emenda Constitucional no 113/2021– Apelação fazendária e remessa necessária parcialmente providas.
(TJSP; Apelação Cível 1002640-02.2021.8.26.0655; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Reclusão

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
AUXÍLIO-RECLUSÃO – Policial militar instituidor do benefício condenado em primeira instância a pena privativa de liberdade superior a dois anos – Impossibilidade de suspensão do benefício até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – Artigo 29 da Lei Complementar no 452/1974 que deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência – Exegese do artigo

Ementa:
AUXÍLIO-RECLUSÃO – Policial militar instituidor do benefício condenado em primeira instância a pena privativa de liberdade superior a dois anos – Impossibilidade de suspensão do benefício até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – Artigo 29 da Lei Complementar no 452/1974 que deve ser interpretado à luz do princípio constitucional da presunção de inocência – Exegese do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Consectários legais conforme a Emenda Constitucional no 113/2021– Apelação fazendária e remessa necessária parcialmente providas.